Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-18.2021.8.11.0023
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1000723-18.2021.8.11.0023
Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: ANTÔNIO CARLOS SANTOS OLIVEIRA
Juíza- 1.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/11/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJURGADO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido ANTÔNIO CARLOS SANTOS OLIVEIRA postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura a título de recuperação de consumo no valor de R$ 3.753,24 (três mil e setecentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), sem a observância do contraditório.
2. Com relação à fatura de recuperação de consumo, havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.
3. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).
3. Destarte, não tendo sido colacionado aos autos o laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.
4. Apenas a título elucidativo, a despeito de a empresa Recorrente ter argumentado acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a desvio de energia realizado fora do equipamento, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude, a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos.
5. Outrossim, tratando-se de débito relativo à recuperação de consumo - débito pretérito -, não se admite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, porquanto existem outros meios de cobrança do crédito.
6. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, os quais devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.
7. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.
8. Comprovada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Recorrido caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.
9. Demais disso, aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000723-18.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 146.396.103-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 17/11/2022 DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Dou provimento ao recurso. (Sessão do dia 23/08/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL): Peço vênia ao Relator para divergir do voto e negar provimento ao recurso. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): Acompanho o voto da 1a vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do procedimento de recuperação de consumo, com o cancelamento do TOI n. 809141, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 3.753,24 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que o autor afirma ser usuário dos serviços da concessionária de serviços publico através da Unidade Consumidora n. 6/541260-6, e que recebeu fatura a título de recuperação de consumo no valor de R$ 3.753,24 (três mil e setecentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Alega que o procedimento realizado pela ré ocorreu de forma unilateral, e posteriormente a concessionária efetuou a suspensão dos serviços, em razão da ausência de pagamento da fatura.

A ré, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, sustentando que houve regularidade no procedimento adotado pela concessionária, em razão da comprovação de irregularidade no aparelho medidor, e que o Termo de Ocorrência de Inspeção fora
confeccionado com o acompanhamento do consumidor.

Alega que a irregularidade verificada no momento da inspeção era externa e de fácil visualização, fato este que dispensa o envio do aparelho para perícia junto ao órgão de fiscalização, bastando o relatório fotográfico produzido para comprovar o desvio de consumo.

Por fim, afirma que no momento em que se constatou a anomalia, houve o ajuste do medidor pelo técnico responsável.

De sua vez, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência de falha na prestação dos serviços da ré, no que concerne a interrupção dos serviços em razão da inadimplência do consumidor referentes à cobrança de fatura de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor.

Da análise dos autos e do conjunto probatório, vê-se que a ré juntou aos autos Termo de Ocorrência, n. 809141, datado de 29/09/2020, em que constatou-se irregularidade no medidor vinculado a UC do autor denominado “neutro isolado”.

Informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram anormalidades consistentes em redução de consumo nas faturas do Recorrido, fato este que deu ensejo à emissão de fatura no valor de R$ 3.753,24 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos).

No documento de recuperação de consumo anexo aos autos pela ré (id.

125266779), verifico que o autor acompanhou a inspeção e assinou o respectivo termo, fato este que não fora objeto de impugnação.

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura discutida nestes autos, em estrita observância às diretrizes estabelecidas na resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Além disso, vê-se que o autor em sua exordial juntou recurso administrativo protocolizado junto à ré, e que recebeu a notificação acerca da inspeção, fato este que corrobora com as alegações apresentadas pela recorrente de que se encontra amparada pelo exercício regular do seu direito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE
CONSUMO
– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – FATURAS DE
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
–
IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
TOI
JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO
AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO E FOTOS
–
TOI
DEVIDAMENTE
ASSINADO
PELO PROMOVENTE – FATURAS DEVIDAS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões
recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de
reforma
da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.
O registro irregular do real
consumo
pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a Concessionária a recuperar o
consumo
pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem
causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual
fora confeccionado com acompanhamento, posto que devidamente
assinado
, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrida,
pois age a Concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção, bem como havendo a juntada de fotos e acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1019580-12.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021).

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR
–
TOI
- TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
ASSINADO
PELA PARTE AUTORA - AUMENTO DE CONSUMO APÓS A
VISTORIA - LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO - CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1027327-76.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)
.

Ressalto que para que a cobrança de fatura de recuperação de consumo esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que o titular da Unidade Consumidora acompanhe, de fato, a verificação do alegado obstáculo no equipamento de medição instalado na unidade consumidora, o que foi realizado no presente caso.

Portanto, a recuperação de consumo se afigura regular, nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, pois houve período em que a leitura ficou abaixo da média de consumo e consequentemente o consumidor se beneficiou, cabível, portanto, a cobrança dos valores discutidos nos autos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
o Recorrido ANTÔNIO CARLOS SANTOS OLIVEIRA postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura a título de recuperação de consumo no valor de R$ 3.753,24 (três mil e setecentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos),
que culminou
n
a suspensão do serviço essencial em sua unidade consumidora
.

O juízo de origem julgou
parcialmente
procedente os pedidos formulados na exordial,
declarando inexistente o débito
discutido nos autos e
condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
.

Inconformada, a empresa Recorrente

ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

interpôs o recurso inominado ora em análise,
pugna
ndo
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais
, por considerá
-lo exorbitante e desarrazoado
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
23/08/2022
, sendo que
o

d.

R
elator votou no sentido de dar provimento ao recurso inominado, para julgar improcedente a pretensão inicial.

P
edi vista
dos
autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias
ao nobre
Relator, estou abrindo divergência para
negar provimento

a
o recurso interposto pela empresa Recorrente,
mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Isso porque,
o
consumidor
alega
a existência de cobrança indevida lançada pela empresa Recorrente relativo à fatura a título de recuperação de consumo no valor de
R$ 3.753,24 (três mil e setecentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) que culminou
n
a suspensão do serviço essencial em sua residência
.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica,
a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

Destarte, não tendo sido colacionado aos autos o laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), a
declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.

Apenas a título elucidativo, a despeito de a empresa Recorrente ter argumentado acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a desvio de energia realizado fora do equipamento, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude, a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos.

Outrossim, tratando-se de débito relativo à recuperação de consumo - débito pretérito -, não se admite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, porquanto existem outros meios de cobrança do crédito.

A jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão d
e
inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, os quais devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.
Senão vejamos,
litteris:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.

1. A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo.

2. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, em regra, escapa ao controle do STJ, admitindo-se excepcionalmente a intervenção do STJ, nas hipóteses em que a quantia estipulada revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes. No caso dos autos, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (
um mil reais
), pelo que não se verifica nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ -
REsp
: 1658348 GO 2017/0033027-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2017)

Destarte, comprovada
a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Recorrido caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

Demais disso, aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do
Recorrido
, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art
igo
22, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
.

O
quantum
indenizatório fixado na origem de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de
acórdão.”

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.o do art. 85 do Código
de Processo Civil.

Destarte, condeno a empresa
Recorrente
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022